Tribunal: TJSP
Processo: 2241485-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2241485-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UBIRAJARA
PROENÇA, é agravado GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241485-98.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2241485-98.2019.8.26.0000
Agravante: Ubirajara Proença
Agravado: Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
V. 1161

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada, contra a r. decisão prolatada pelo magistrado de origem que indeferiu o
pedido de tutela provisória, sob o argumento de que os fatos narrados são
controvertidos, além de não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo
de dano (págs. 105 dos autos de origem).
Pugna o agravante pela reforma da decisão. Sustenta que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada e que, enquanto ela não
deferida, ele está ameaçado de perder os seus direitos associativos. Requer a
suspensão do “ato de intervenção enquanto não houver a regularização e posse
definitiva de direito da chapa eleita ou até que a posse do atual administrador não
esteja mais sub judice, restituindo-se aos cargos na Loja 738 os irmãos dela efetivos
e de direito, vedando-lhe outras intervenções em outras Lojas Maçônicas de seus
adversários políticos, bem como que lhe seja vedado cobrir de direitos qualquer
Loja ou Maçom, ordenando-se à requerida, inclusive, que se abstenha da prática de
atos que não sejam os estritamente de administração (como também alterar artigos
de seu regulamento geral), conforme decisão judicial, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, conforme previsão do artigo 500 do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o agravante beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241485-98.2019.8.26.0000
3
da gratuidade da justiça (pág. 105 dos autos principais).
Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela no âmbito recursal
(págs. 17/18).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO.
O agravo não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 16.
Todavia, em 23/01/2020, a agravada informou que houve pedido de
desistência da ação por parte do autor, ora recorrente, e sua posterior concordância
(págs. 23/24).
Compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a
interposição deste recurso, o agravante/autor desistiu da ação principal (pág.
293/294 dos autos principais) e que a agravada/ré não se opôs a tal pedido e
requereu sua homologação, com a extinção do feito (págs. 300/301).
Dessa forma, em 26/02/2020, o MM. Juiz a quo Paulo Rogério
Santos Pinheiro, homologou a desistência da ação e julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e do §4o, do Código de
Processo Civil (págs. 303/304 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241485-98.2019.8.26.0000
4
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora